Tribunal: TJMT
Processo: 1010884-55.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA

CÂMARA

DE

DIREITO

PÚBLICO

E

COLETIVO

NÚMERO

ÚNICO
:

1010884-55.2018.8.11.0003

CLASSE:

APELAÇÃO

/

REMESSA

NECESSÁRIA

CÍVEL

(1728)

ASSUNTO:

[RESTITUIÇÃO

DE

ÁREA]

RELATOR:

DES(A).

LUIZ

OCTÁVIO

OLIVEIRA

SABOIA

RIBEIRO

TURMA

JULGADORA:

[DES(A).

LUIZ

OCTÁVIO

OLIVEIRA

SABOIA

RIBEIRO,

DES(A).

MARIA

APARECIDA

RIBEIRO,

DES(A).

VANDYMARA

GALVAO

RAMOS

PAIVA

ZANOLO]

PARTE(S):

[MUNICÍPIO

DE

RONDONÓPOLIS

-

CNPJ:

03.347.101/0001-21

(APELADO),

MINISTÉRIO

VINDE

A

CRISTO

-

CNPJ:

05.941.007/0001-21

(APELANTE),

EDSON

RITTER

-

CPF:

021.963.231-60

(ADVOGADO),

RODRIGO

MENDONÇA

MONTEIRO

-

CPF:

017.127.121-10

(APELANTE),

MARIA

APARECIDA

LIMA

MARTINS

-

CPF:

571.563.361-34

(APELANTE),

MINISTÉRIO

PÚBLICO

DO

ESTADO

DE

MATO

GROSSO

-

CNPJ:

14.921.092/0001-57

(CUSTOS

LEGIS),

JOSE

ELSON

VALERIANO

JUNIOR

-

CPF:

017.629.771-50

(ADVOGADO),

MAURICIO

JOSE

CAMARGO

CASTILHO

SOARES

-

CPF:

001.324.571-64

(ADVOGADO),

LEONARDO

BENEVIDES

ALVES

-

CPF:

035.196.341-39

(ADVOGADO)]

A

C

Ó

R

D

Ã

O

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos

em

epígrafe,

a

TERCEIRA

CÂMARA

DE

DIREITO

PÚBLICO

E

COLETIVO

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

de

Mato

Grosso,

sob

a

Presidência

Des(a).

MARIA

APARECIDA

RIBEIRO,

por

meio

da

Turma

Julgadora,

proferiu

a

seguinte

decisão:

POR

UNANIMIDADE,

REJEITOU

A

PRELIMINAR

DE

PRESCRIÇÃO

E

ACOLHEU

A

PRELIMINAR

DE

CERCEAMENTO

DE

DEFESA,

CASSANDO

A

SENTENÇA

E

DETERMINANDO

O

RETORNO

DOS

AUTO

À

ORIGEM,

NOS

TERMOS

DO

VOTO

DO

RELATOR,

DES.

LUIZ

OCTÁVIO

OLIVEIRA

SABOIA

RIBEIRO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO E REVERSÃO DE PROPRIEDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INAPLICÁVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. A pretensão do Município de Rondonópolis visa desconstituir ato administrativo de permuta de bem público, considerado inconstitucional. Nesse contexto, os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam, pois o decurso do tempo não convalida atos administrativos inconstitucionais.

2. O julgamento antecipado da lide sem a devida oportunidade de produção de provas constitui cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa assegurados pela Constituição Federal.

3. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para que seja adequadamente instruído.

Recurso conhecido e provido.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO.

SR.

DES.

LUIZ

OCTÁVIO

OLIVEIRA

SABOIA

RIBEIRO

(RELATOR)
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela
IGREJA MINISTÉRIO VINDE A CRISTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, na
Ação Anulatória De Ato Administrativo c/c Desfazimento de Negócio Jurídico e Reversão de Propriedade
movida pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, que declarou a nulidade da desafetação, alienação e permuta de bens públicos, determinando a reversão da propriedade e domínio dos imóveis objetos da ação a seus estados
a quo
(id. 210366446).

O apelante relata que ‘
o Município de Rondonópolis ingressara com a presente ação Anulatória em desfavor do ora defendente objetivando a anulação de ato administrativo consistente na promulgação de lei municipal que autorizou a permuta de imóveis entre os litigantes, consequentemente, o desfazimento do negócio jurídico firmado entre as partes com a reversão do imóvel permutado ao domínio público’
.

Acrescenta que o recorrido fundamenta a ação aduzindo que ocorreu suposta ilegalidade na permuta ocorrida pela Lei Municipal n. 4.925/2006, ferindo preceitos constitucionais.

Preliminarmente afirma que ocorreu a prescrição/decadência da matéria em discussão, ao argumento que a Municipalidade não busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal em comento. Alega, ainda, em sede preliminar, a anulação da sentença por ausência de provas e por cerceamento de defesa já que não fora oportunizado à produção de provas vez que não fora aberto prazo para a indicação das provas que pretende produzir.

No mérito ressalva que a motivação do ato de permuta ocorrida foi de natureza pessoal do então gestor municipal, concluindo-se pela ausência de finalidade e motivação já que se passaram duas gestões municipais que não ser opuseram.

Destaca que não há provas nos autos de que o ato foi praticado com desvio de finalidade ou com vício de motivação, já que foi precedido de autorização legal com prévia avaliação dos bens permutados. Assevera que ‘
a alienação de bens da Administração Pública, compreendendo a permuta, fica subordinada a existência de interesse público justificado, a teor do art. 17, da Lei no 8.666/93 e, no caso, em análise, como já salientado, o negócio jurídico foi com a finalidade de implantação de logradouro público, o que ao contrário do que afirma o ora apelante, evidencia que foi preservado o interesse público’
.

Afirma que dois lotes permutados foram ocupados por terceiros, havendo benfeitorias no local.

Diante do relatado requer preliminarmente que sejam acatadas as preliminares de mérito de prescrição e decadência, assim como de cerceamento de defesa. No mérito busca a reforma da sentença atacada ou, que seja o ente municipal condenado a indenizar pelas benfeitorias realizadas nos lotes.

Contrarrazões apresentadas em id. 210366455, pela improcedência do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, pelo desprovimento do recurso, confirmando-se ‘
a sentença que declarou a nulidade da desafetação, alienação e permuta dos bens imóveis por ela autorizada, determinando a reversão da propriedade e domínio dos bens imóveis objetos da ação a seus estados a quo ante.’
(id. 218644652).

É o relatório.

PARECER

ORAL

EXMO.

SR.

DR.

WESLEY

SANCHEZ

LACERDA

(PRO
MOTOR

DE

JUSTIÇA):

Inobstante

o

parecer

escrito

exarado

e,

conforme

manifestação

oral

em

sessão

realizada

nesta

data

de

03/07/2024,

manifestação

oral

essa

que

será

também

objeto

de

notas

taquigráficas,

APRESENTO,

DE

FORMA

ESCRITA

A

RETIFICAÇÃO

INTEGRAL

DO

PARECER

MINISTERIAL

JÁ

LANÇADO

AOS

AUTOS.

Atento

à

realidade

dos

autos,

percebe

tratar-se

de

permuta

efetivada

entre

a

municipalidade

de

Rondonópolis

e

o

Ministério

Vinde

a

Cristo,

atinente

aos

terrenos

com

metragem

de

2.233

m2

(Município)

e

2.160

m2

(Ministério),

perfazendo-se

uma

singela

diferença

de

área

de

73

m2.

Isso

sem

contar

a

diferença

de

valor

de

tão

somente

R$

37.000,00

(trinta

e

sete

mil

reais).

Não

se

trata,

in

casu
,

de

bens

públicos

de

uso

comum

do

povo,

tais

como

rios,

mares,

estradas,

ruas

e

praças

(
art

99,

I

do

Código

Civil)

ou

de

uso

especial

do

povo

(edifícios

ou

terrenos

destinados

a

serviços

ou

estabelecimentos

da

administração

pública

–

art

99,

II

do

mesmo

codex
).

A

correta

taxonomia

do

bem

objeto

da

decantada

permuta

é

a

de

bem

dominical

que

não

padece

de

afetação,

possuindo

tão

somente

a

função

patrimonial

(
art

99,

III

do

mesmo

Código

Civil).

A

origem

do

desfazimento

da

permuta

foi

uma

Notificação

Recomendatória

do

Ministério

Público

do

Estado

de

Mato

Grosso,

havendo

notícias

nos

autos

que

já

houve

edificação

no

terreno

recebido

pelo

Apelante.

A

pretendida

reversão

ao

status

quo

ante

resultará

em

considerável

prejuízo,

suportado

exclusivamente

por

uma

das

partes,

qual

seja,

o

Apelante

que,

ao

que

parece,

sempre

esteve

de

boa

fé
,

fulcrada

na

edição

de

uma

lei

municipal.

Não

se

pode

esquecer

que

a

referida

lei

é

do

ano

de

2006,

ao

passo

que

a

presente

ação

data

do

ano

de

2018.

Inolvidável

lembrar

que

as

sensíveis

alterações

na

Lei

de

Improbidade

(8.429/92)

vieram

à

luz

em

2021,

através

da

Lei

no

14.230

de

25/10/2021,

reestruturandose
,

principalmente,

o

elemento

subjetivo

do

agente

e

exigindo-se

o

chamado

dolus

malus
.

Sem

contar

que

no

Natal

de

2019,

com

a

Lei

no

13.964/19,

apelidada

de

Pacote

Anticrime,

inseriu-se

o

espectro

de

consensualidade

nas

ações

de

improbidade

administrativa,

até

então

vedada

pela

Lei

no

8.429/92.

Portanto,

após

o

ano

do

ajuizamento

da

presente

ação

(2018)

tem-se

uma

nova

realidade

jurídica

e,

pelo

que

se

percebe,

a

vestibular

de

autoria

do

Município

de

Rondonópolis

somente

veio

a

juízo

pelo

temor

das

consequências

posteriores

à

retro

citada

notificação

ministerial,

visando

assim,

tão

somente,

resguardar-se

de

eventuais

responsabilidades

do

Gestor

Público

pela

renitência

em

não

reaver

o

patrimônio

dominical

do

Município

de

Rondonópolis.

Inclusive,

um

detalhe

chama

a

atenção,

em

sede

de

Direito

Intertemporal:

a

invocação,

na

exordial

do

Município,

quanto

ao

art

38

da

LC

43/2006,

que

é

o

Plano

Diretor

do

Município

de

Rondonópolis

e

que

outorgaria

uma

espécie

de

afetação

da

área

permutada,

como

área

de

reserva.

Explica-se:

a

lei

municipal

autorizativa

da

permuta

é

de

17/08/2006,

ao

passo

que

o

Plano

Diretor

(LC

43/2006)

é

de

28/12/2006.

Portanto,

muito

antes

da

suposta

afetação

pretendida

sob

a

égide

do

posterior

Plano

Diretor.

Razão

pela

qual,

RETIFICO

IN

TOTUM
,

O

PARECER

ESCRITO,

PUGNANDO

PELO

PROVIMENTO

DO

APELO

DO

MINISTÉRIO

VINDE

A

CRISTO.

V

O

T

O

EXMO.

SR.

DES.

LUIZ

OCTÁVIO

OLIVEIRA

SABOIA

RIBEIRO

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela
IGREJA

MINISTÉRIO VINDE A CRISTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, na
Ação Anulatória De Ato Administrativo c/c Desfazimento de Negócio Jurídico e Reversão de Propriedade
movida pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, que declarou a nulidade da desafetação, alienação e permuta de bens públicos, determinando a reversão da propriedade e domínio dos imóveis objetos da ação a seus estados
a quo
(id. 210366446).

Da Preliminar de prescrição/decadência

O recorrente afirma que o permuta dos bens ocorreu pela Lei Municipal n. 4.925, de 18 de agosto de 2006 e a ação ajuizada em 26 de outubro de 2018 e dessa forma transcorreu o prazo de cinco anos para a administração anular seus atos.

No entanto, verifica-se da petição inicial que a Prefeitura Municipal de Rondonópolis pretende desfazer a permuta ocorrida em discussão nos autos, ao argumento de que a Lei que permitiu a alienação da área pública é inconstitucional.

De início se nota que a pretensão do Município de Rondonópolis, tem o escopo de desconstituir o ato administrativo que concedeu a permuta de bem público com particular que afronta a Constituição Federal no que se refere à destinação dos bens públicos.

Em nosso sistema jurídico, é preciso atentar para a singularidade de que, no âmbito da Administração Pública, há normas específicas relativas à prescrição, restando,
portanto
e a princípio, inoponíveis ao Estado os prazos prescricionais previstos
noCódigo
Civil, face à regra da especialidade.

No caso em análise, possivelmente trata-se de ato inconstitucional, ou seja, que afronta
aConstituição
Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.

Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).

Nesse sentido já decidiu este
Eg
. Tribunal de Justiça:

(...) Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional
). (...)
O princípio da segurança jurídica não impede a modificação da situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da
Republica
.
(TJ-MT 10222825020168110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de mérito sobre decadência, assim como
AFASTO
a arguição de prescrição.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Sustenta o apelante, em suas razões recursais, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a indicação/produção de todas as provas em direito admitidas.

Analisando detidamente o feito verifica-se que assiste razão ao recorrente nesse aspecto.

No despacho inicial determinou-se a citação da parte (id. 210366383) e, apresentada a contestação pelo requerido, ora recorrente, este pugnou pela produção de todas as provas admitidas (id. 210366404).

Observa-se, ainda, que na réplica a Municipalidade confirmou que dois lotes permutados foram possuídos por terceiros, os quais tem interesse público na lide, determinando-se sua citação como litisconsortes passivos necessário da igreja Ministério Vinde a Cristo (id. 210366426).

Citados, um litisconsorte deixou de se manifestar, declarando-se revel e outro não foi encontrado, nomeando-se Curador Especial,
que deixou
de apresentar a defesa ao argumento que não há situação jurídica a amparar a atuação do Curador Especial nomeado, vez que não fora cumprida a determinação de citação por hora certa ou por Edital (id. 210366444).

Imediatamente após, o douto magistrado
a quo
, sem determinar a intimação das partes para manifestação acerca das provas que pretendem produzir e sem antes analisar o pedido do Defensor Público (Curador Especial), julgou procedente o pedido formulado pelo recorrido e determinou reverter o domínio dos imóveis objetos da ação (id. 210366446).

Pois bem
. O art.5o, inc.LV,
daConstituição

Federaldetermina
que "
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
".

Conforme doutrinam
Fredie
Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
"considera-se o direito à prova como direito fundamental,
derivado dos direitos fundamentais ao contraditório e ao acesso à justiça, e se deve assegurar o emprego de todos os meios de prova imprescindíveis para a corroboração dos fatos"
(Curso de direito processual civil: teoria da prova, 4a ed. Salvador:
Juspodivm
, 2009,
pgs
. 18-20).

O julgamento antecipado da lide, por si só, não acarreta cerceamento defesa. Ocorre que não pode haver tal julgamento se a matéria não for unicamente de direito, existindo questão de fato a ser provada, porquanto, caso contrário, violar-se-ia o sagrado direito ao processo, eliminando-se, ademais, o salutar e indispensável contraditório, que são garantias constitucionais asseguradas aos que litigam em juízo.

Na hipótese em análise, o apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento prematuro da lide, pois não lhe fora oportunizada a produção/indicação de provas, as quais consideram indispensável para o deslinde do feito.

Da análise do feito, constata-se que o Juiz de Primeira Instância, ao julgar antecipadamente a lide, impossibilitou a parte reclamada, ora recorrente, de tentar demonstrar suas alegações, no que concerne a ausência de vício na permuta de bens entabulada entre as partes.

Nesse contexto, o julgamento da lide ocorreu de forma não justificada ensejando cerceamento ao direito de defesa e, por conseguinte, ofensa ao princípio do devido processo legal, pois não foi possibilitado recorrente demonstrar a veracidade de suas alegações quanto à ocorrência da permuta de lotes urbanos com o Poder Público.

Logo,
impõe-se a desconstituição da respeitável sentença
, a fim de oportunizar a produção das provas almejadas, assim como a análise do pedido do Curador Especial nomeado nos autos.

À propósito colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE.
NÃO PROVIMENTO. 1
. A ausência de produção probatória requerida pela parte e, ao mesmo tempo, o julgamento antecipado da lide com a conclusão de não comprovação dos fatos alegados acarreta o cerceamento de defesa
. 2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1817209 SP 2021/0003554-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento:
25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021) (destaquei)

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos.
2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2020) (destaquei)

Nesse sentido, trago decisões desta Corte Julgadora:

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM – APELO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – PARTES AFIRMARAM NÃO POSSUÍREM CONDIÇÕES DE NOMEAR ADVOGADO – FOI DECRETADA A REVELIA – AUSÊNCIA DE DEFESA TÉNICA – NULIDADE ABSOLUTA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. 1.
A Constituição Federal de 1988 garantiu a todos os cidadãos o direito de contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV), o que
implica na obrigatoriedade da defesa técnica, especialmente em ações judiciais que possuam o caráter sancionatório tal qual é a ação de improbidade administrativa
. 2. In
casu
, a decretação de revelia e a ausência de nomeação de advogado dativo constituem claro e inequívoco cerceamento de defesa, o que impõe o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual. 3. Preliminar acolhida, sentença anulada. (TJ-MT 00001451220188110077 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
– PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL REQUERIDA PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DESACORDO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5o, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC/73 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A não realização da audiência de instrução para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para
produção de provas testemunhais, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Quando as provas requeridas nos autos tiverem, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.
O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.
(TJ-MT 10381572620178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022) (destaquei)

Posto isso, conheço do presente recurso e,
acolhendo
a preliminar de cerceamento de defesa, dou-lhe provimento para cassar a Sentença recorrida, a fim de que o processo retorne à origem para que seja adequadamente instruído.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA.

SRA.

DESA.

MARIA

APARECIDA

RIBEIRO

(1a

VOGAL):

Acom
panho

o

voto

do

Relator.

V

O

T

O

EXMA.

SRA.

DESA.

VANDYMARA

GALVÃO

RAMOS

PAIVA

(2a

VOGAL):

Acompanho

o

voto

do

Relator.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 03/07/2024.